Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDETE METZ BREDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002482-25.2011.8.11.0010 cód. 47333 (Processo no 371/2011), movida por BANCO DO BRASIL S/A, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO à penhora apresentada, homologou o auto de avaliação e determinou a intimação da Exequente para dar prosseguimento ao feito.
Inicialmente, após demonstrar o cabimento e a tempestividade recursal, assevera que “(...) enfrenta a Ação de Execução fundada em título executivo extrajudicial, consistente em Cédula Rural Pignoratícia, promovida pelo Banco do Brasil S.A., em trâmite perante o juízo da 1a. Vara da Comarca de Jaciara, sob o no 0002482-25.2011.8.11.0010, na qual teve penhorado o imóvel rural denominado “Fazenda Estrela de Prata III, com área de 219,0372ha (duzentos e dezenove hectares, três ares e setenta e dois centiares), localizada na zona rural do município de Jaciara - MT, matriculada sob o número 20.225 no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Jaciara - MT, de propriedade Da Agravante e seu esposo, Sr. Luiz Breda, conforme se pode inferir do já aludido auto de penhora (Id. 65628643)”. (ID. Num. 122655953 - Pág. 3)
Defende que, por se tratar de pequena propriedade rural, área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, e que da área retiram a executada e o esposo o sustento, diante da atividade produtiva, à luz do artigo 5o da Constituição Federal (direito de propriedade) e do artigo 833, VIII do CPC, é impenhorável a propriedade.
Destaca que o imóvel é trabalhado exclusivamente pela entidade familiar; e que não se sustenta o entendimento exposto pelo Juízo “a quo”, de que a “(...) agravante se limitou a acostar nos autos uma declaração de ausência de recolhimento de FGTS apenas em nome de seu cônjuge, e não em seu nome próprio”; e de que “(...) embora (a agravante) tenha declarado que a força de trabalho exclusiva dentro do imóvel é o “motor humano”, a declaração de imposto de renda de seu esposo indica a propriedade de uma plantadeira, um pulverizador e um trator agrícola (id. 71336049)”, eis que quanto à ausência de declaração de recolhimento de FGTS em nome da Agravante e apresentação desta em nome de seu marido – ficou claro que a Agravante dispôs não ser declarante de imposto de renda, não sendo inscrita, portanto, no Cadastro Específico do INSS – CEI e não pode ter empregados, assim, não há por que apresentar certidão negativa de FGTS em seu nome; de modo que a apresentação do documento em nome do seu marido é prova suficiente e plena de que a Agravante e seu marido jamais tiveram empregados que os ajudem a trabalha em sua pequena propriedade rural.
Argumenta que “(...) A utilização de uma plantadeira, um pulverizador e um trator agrícola não retiram da agravante e seu marido a condição de “motor humano único” utilizado no seu imóvel para gerar a renda com que provêm sua subsistência”, tal como alegaram na petição sob comento. Outros motores humanos seriam outras pessoas: empregados, que restou suficientemente provado, nos autos, não haver; nunca outras máquinas, simplesmente porque plantadeira, pulverizador e trator agrícola são instrumentos de trabalho imprescindíveis ao desempenho da atividade produtiva rural, não “motores humanos”. Para ser um “Motor Humano”, é preciso ser um “Ser Humano”. (ID. Num. 122655953 - Pág. 6)
Destaca que a Agravante e seu esposo jamais foram produtores de soja em alta escala; ao contrário, sempre produziram em pequeníssima escala, eis que “(...) conforme se verifica do título executivo que dá suporte à execução, uma cédula rural pignoratícia que estabelecia, como garantia, o penhor de 5.440 (cinco mil quatrocentos e quarenta) sacas de soja. Já tivemos oportunidade de demonstrar, alhures, que a douta julgadora de primeiro grau não é perita em produção agrícola. Ter a estimativa de produção anual de 5.440 sacas de soja, com a devida vênia, não é produzir soja em “larga” escala. É notório no meio agrícola que uma lavoura de soja com produção a contento, atinge algo em torno de 70 (setenta) sacas de soja por hectare.Cinco mil quatrocentos e quarenta (5.440) sacas de soja revelam que a lavoura da agravante e seu marido, no ano de 2.008, era agricultada em aproximadamente 77 (setenta e sete hectares - 5.440 dividido por 70 = 77,7)”. (ID. Num. 122655953 - Pág. 7)
Ressalta que “(...) O que importa à garantia da impenhorabilidade em foco, é aferir, tão somente, se o bem constitui pequena propriedade rural, nos termos da Lei, e se a entidade familiar atualmente ali desenvolve atividade agrícola para o seu sustento”; e que “(...) a dívida em questão não pôde ser paga, em razão do insucesso dos empreendimentos a tanto destinados; insucessos estes, diga-se por oportuno, que tiveram origem não só em razões climáticas, tais como estiagens e excessos de chuva, mas também em razão de políticas agrícolas estatais equivocadas, tais como cobrança de encargos fiscais excessivos; cobrança de encargos financeiros excessivos sobre empréstimos destinados à produção; falta de garantia de preços mínimos; desvalorização da moeda, no momento da aquisição de insumos que em grande parte são importados, etc”. a dívida em questão não pôde ser paga, em razão do insucesso dos empreendimentos a tanto destinados; insucessos estes, diga-se por oportuno, que tiveram origem não só em razões climáticas, tais como estiagens e excessos de chuva, mas também em razão de políticas agrícolas estatais equivocadas, tais como cobrança de encargos fiscais excessivos; cobrança de encargos financeiros excessivos sobre empréstimos destinados à produção; falta de garantia de preços mínimos; desvalorização da moeda, no momento da aquisição de insumos que em grande parte são importados, etc. a dívida em questão não pôde ser paga, em razão do insucesso dos empreendimentos a tanto destinados; insucessos estes, diga-se por oportuno, que tiveram origem não só em razões climáticas, tais como estiagens e excessos de chuva, mas também em razão de políticas agrícolas estatais equivocadas, tais como cobrança de encargos fiscais excessivos; cobrança de encargos financeiros excessivos sobre empréstimos destinados à produção; falta de garantia de preços mínimos; desvalorização da moeda, no momento da aquisição de insumos que em grande parte são importados, etc”. (ID. Num. 122655953 - Pág. 8)
Afirma que não foi constituída a pequena propriedade rural como gravame real (hipoteca), eis que o imóvel não poderia ser penhorado em hipótese alguma, pois tal ato afrontaria a legislação específica, bem como a Constituição Federal.
Requer a concessão da liminar de efeito suspensivo ao agravo, alegando a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo da demora).
No mérito, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade da propriedade rural da Agravante, da qual retira recursos para sua subsistência, mediante trabalho exclusivo da entidade familiar.
É o relato do essencial.
D E C I D O
Para a atribuição do efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, I, ambos do Código de Processo Civil. ar e 558, do Código de Processo Civil.
In casu, verifica-se, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida, uma vez que se depreende a condição de pequena propriedade rural, e a relevância das razões concernentes à impossibilidade de penhora da respectiva propriedade, à luz de preceito constitucional acerca da propriedade em questão e do artigo 833, VIII do CPC, destacando-se que, caso prossiga a execução com a penhora, a executada/agravada sofrerá prejuízos irreparáveis e/ou de difícil reparação, de modo que, inicialmente, se mostra viável o deferimento do efeito suspensivo. Também deve ser levada em consideração a declaração de inexistência de empregados – de disposição de não declarante de FGTS e das consequências de situação, de modo que, a meu viso, há possibilidade de reforma da decisão, ressaltando-se que a propriedade de plantadeira não induz, necessariamente, à atividade produtiva de alta escala.
Portanto, “a priori”, considero consiste a alegação de comprovação de pequena propriedade rural e também que a área é trabalhada pela família, retirando-se dela o sustento, cabendo ao exequente/agravante prova em contrário.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar requerido, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara em sessão plenária aprecie o agravo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar a resposta.
Comunique-se a decisão ao Juízo "a quo", oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator